Tribunal: TJDFT
Processo: 0702981-53.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Núcleo Bandeirante, que o condenou pelos crimes dos arts. 129, § 13; 147; 147-B; 330, todos do Código Penal, e art. 24-A da Lei Maria da Penha, combinados com os arts. 5o, III, e 7o, I e II, da Lei 11.340/2006. A pena foi fixada em 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, 1 ano, 3 meses e 1 dia de detenção e 103 dias-multa, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais mínimos. O apelante não contesta a condenação penal, insurgindo-se apenas contra a fixação da indenização por danos morais, pleiteando seu afastamento ou redução para valor simbólico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação da fixação da indenização por danos morais mínimos na sentença penal condenatória, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da condição econômica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza a fixação de valor mínimo de indenização por danos causados pela infração penal, incluindo danos morais, desde que haja pedido expresso da vítima ou do Ministério Público.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de violência doméstica, o dano moral é "in re ipsa", ou seja, presumido pela própria ocorrência da infração, sendo desnecessária a demonstração concreta do sofrimento da vítima.
5. A fixação da indenização visa garantir uma resposta estatal mais eficiente à vítima, evitando a necessidade de nova ação judicial para o reconhecimento da reparação.
6. Se a condenação do réu decorre de sucessivas condutas violentas e ameaçadoras, incluindo agressões físicas, violência psicológica, ameaças de morte e reiterado descumprimento de medidas protetivas, tais circunstâncias reforçam a gravidade do dano moral sofrido pela vítima.
7. A alegação de hipossuficiência financeira do apelante não se sustenta, porque ele não apresentou qualquer prova documental que comprove sua incapacidade de arcar com a indenização. Além disso, declarações do próprio réu em áudios enviados à vítima demonstram que ele tem recursos financeiros suficientes para cumprir a obrigação.
8. O valor fixado a título de danos morais é razoável e proporcional à gravidade dos fatos e ao sofrimento imposto à vítima, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
9. A manutenção da indenização por danos morais reafirma o compromisso do Poder Judiciário na proteção da dignidade da mulher vítima de violência doméstica, garantindo não apenas a punição do agressor, mas também a reparação do dano causado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 129, § 13, 147, 147-B e 330; Lei 11.340/2006, arts. 5o, III, 7o, I e II, e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983, REsp no 1.643.051/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.08.2019; STJ, Tema 1197, REsp no 1.951.773/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.10.2023.